Tribunal: TJDFT
Processo: 0715775-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (ART. 165-A). DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração, lavrado em razão da recusa em se submeter a teste de alcoolemia, nos termos do art. 165-A do CTB.
2. A recorrente alegou nulidade do procedimento por ausência de prova da expedição da notificação de penalidade, inexistência de auto de infração devidamente preenchido e assinado, e decadência do direito de notificar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade do auto de infração por ausência de notificação válida da penalidade; (ii) estabelecer se há vício formal no auto de infração por ausência de assinatura ou preenchimento adequado; e (iii) verificar se ocorreu decadência do direito de notificar a penalidade, nos termos do art. 282, §6o, do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A infração prevista no art. 165-A do CTB é de mera conduta, sendo suficiente a recusa do condutor em se submeter ao teste, independentemente de termo de constatação ou aferição técnica.
5. A infração foi registrada mediante abordagem presencial, o que afasta a exigência de expedição postal da notificação de autuação. Não obstante, consta nos autos que a recorrente foi notificada por via postal, reforçando a regularidade do procedimento.
6. A notificação da penalidade foi expedida dentro do prazo de 180 dias previsto no art. 282, §6o, do CTB. Demais, a recorrente é optante do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), sendo válida a notificação realizada por meio eletrônico, conforme art. 4o, §6o, da Resolução CONTRAN no 931/2022.
7. A ausência de assinatura no auto não invalida o ato, diante da abordagem presencial e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não elidida por prova contrária
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: art. 165-A, 282, §6o, do CTB; art. 4o, §6o, da Resolução CONTRAN no 931/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 312 do STJ; Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.